Tribunal: STF
Processo: HC 243708
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 923.657/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, por duas vezes (art. 155, §4º, II, do Código Penal).



    Em resumo, colhe-se da sentença (Doc. 11): 



    [...] porque no dia 5 de julho de 2019, por volta das 22h, teria subtraído para si 1 (um) aparelho de som da marca Phillips e 1 (uma) roçadeira da marca Nakaski L33M, bens avaliados em R$ 2.249,00, da vítima Dário Bortoluzzi. 



    [...]



    Passo à dosimetria da pena. 



    [...]



    O réu possui maus antecedentes criminais, devido à condenação na ação penal n. 0004308- 13.2009.8.24.0037, trânsito em 19/9/2013, pena extinta em 17/2/2014, conforme certidão 4 do ev. 197. 



    [...]



    Na segunda fase de aplicação da pena, não há registro nos autos de circunstâncias atenuantes, mas é nítida a presença da agravante prevista na alínea "h" do inciso II do artigo 61 do CP, tendo em vista que o crime foi cometido contra vítima idosa, maior de 60 (sessenta) anos na época dos fatos, motivo pelo qual fixo a pena neste fase em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.



    [...]



    Por fim, tendo em vista que o agente, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de lugar e maneira de execução, reconheço a continuidade delitiva, em conformidade com o art. 71, caput, do Código Penal. 



    [...]



    Consequente, fixo a pena definitiva em: 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 14 (catorze) dias-multa, estes fixados no valor mínimo legal. 



    Diante do quantum da pena e da existência de circunstância judicial negativa (mau antecedente), para essa pena aplico o regime inicialmente semiaberto (art. 33, §2º, 'c' e §3º CP).



    [...]



    Com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código Penal, fixo valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração em R$ 5.157,00 (cinco mil cento e cinquenta e sete reais), considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e comprovados no curso da instrução, notadamente diante do fato de que não houve restituição integral dos bens subtraídos. 



    Interposto recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina reduziu a pena para 2 anos, 10 meses e 29 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    Do atento exame dos autos, observo que a via eleita foi indevidamente utilizada para revisar condenação transitada em julgado em 30/1/2024 (fl. 66), o que afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito. 



    Ademais, do atento exame dos autos tem-se que não demonstrado constrangimento ilegal na pena fixada, uma vez que o vetor antecedentes foi corretamente negativado – ao fundamento de que o réu possui maus antecedentes criminais, devido à condenação na ação penal n. 0004308-13.2009.8.24.0037, trânsito em 19/9/2013, pena extinta em 17/2/2014, conforme certidão 4 do ev. 197 (fl. 31) –, uma vez que entre a data de extinção da pena anterior, 17/2/2014, e a prolação da sentença (22/9/2023 – fl. 32) não transcorreu 10 anos. 



    [...]



    Consequentemente, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, uma vez que, em que pese a reprimenda corporal definitiva ter sido fixada em quantum não superior a 04 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (antecedentes), o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP (AgRg no AREsp n. 2.589.089/DF, Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJe 17/6/2024). 



    Em razão disso, indefiro liminarmente a inicial (art. 210 do RISTJ). 



     



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: em que pese o paciente não ser reincidente, o Juízo de 1º Grau decidiu por fixar um regime mais gravoso para início de cumprimento de pena, considerando tão somente um mau antecedente. Requer, assim, a concessão da ordem, para estabelecer o regime aberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente